Tribunal: STF
Processo: RHC 255703
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 938.301/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES DE SAÚDE E SUPERLOTAÇÃO. SITUAÇÃO NÃO MARCADA POR EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO”. (eDOC 43)



    Colho dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, por 5 vezes, à pena de 18 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 28, p. 1)



    O recorrente alega (eDOC 50), em síntese, ser fato público e notório que as unidades prisionais de São Paulo estão superlotadas, o que implicaria o tratamento desumano dos custodiados. Afirma que “aludido presídio tem capacidade para 1256 presos, no entanto, tem a população carcerária de presos em 1977, isto é, em capacidade ainda maior que a necessária para a dignidade da pessoa humana”. (p. 8)



    Sustenta que a mãe de seu filho de um ano de idade não tem condições de mantê-lo sem o apoio financeiro do recorrente, que conta com uma proposta de emprego. (p. 16)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida em regime domiciliar, ou mitigado o regime de cumprimento de pena.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 249.343, que impugnava o acórdão do HC 913.120/SP, relativo à mesma condenação, ao qual neguei provimento monocraticamente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de conhecer da argumentação relativa à prisão domiciliar ou mitigação de regime por ser o responsável por descendente menor de 12 anos, já analisada no RHC 249.343.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido (eDOC 45):



    “Nesse contexto, não verifico ilegalidade no acórdão impugnado, tendo em vista que a Corte estadual não constatou a existência de excepcionalidade apta a autorizar a prisão domiciliar, consignando que o paciente ‘vem recebendo o necessário, suficiente e adequado tratamento de saúde, de acordo com suas condições pessoais e nos limites legais’”. (p. 4)



    “Em suma, não constatada a excepcionalidade na situação carcerária do agravante e não sendo possível reexaminar as razões de fato estabelecidas pelo Tribunal de origem no julgamento do agravo em execução, não há ilegalidade no indeferimento do pedido para que o agravante cumpra pena em prisão domiciliar”. (p. 6)



    Verifico que, desde o início (eDOC 5), a increpação contra as condições penitenciárias experimentadas pelo recorrente se faz de forma genérica, sem atenção à situação efetivamente vivenciada em seu estabelecimento prisional.



    Não é possível a concessão de regime domiciliar aos apenados com base unicamente no estado de superlotação da penitenciária. Relembre-se que, no julgamento da ADPF 347, o Supremo Tribunal Federal apontou a importância de se mitigar o aprisionamento de presos provisórios, sem reconhecer aos definitivos qualquer favorecimento no cumprimento de pena decorrente da insalubridade do ambiente carcerário.



    Colaciono os trechos relevantes do HC 245.666 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024, aplicáveis ao caso em tela:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto. 5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional...”



    Outrossim, a concessão da ordem ao recorrente levaria, necessariamente, à extensão de seus efeitos em favor de tantos outros encarcerados quantos sobejassem ao número previsto de detentos para o local.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente